Tribunal: TJMT
Processo: 0010997-69.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010997-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA - CPF: 059.620.751-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE
DE 227,89 (DUZENTOS E VINTE E SETE GRAMAS E OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado a considerável quantidade de droga apreendida, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca da Capital (cód. 567856), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime semiaberto e 525 dias multa.

Nas razões recursais postula:
1)
A absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, alegando, em síntese, que
“...insuficiência de prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas...”
(pag. 226-PDF). Subsidiariamente, sustenta que
“O acusado negou a traficância na fase extrajudicial e judicial, afirmou que foi até o local a fim de comprar maconha para consumo pessoal.”
(Razões pags. 265/277-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 232/245-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. SIGER TUTIYA
é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 255/265-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 20/02/2019, às 15h, na Rua C, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá-MT, o apelante NATANAEL
trazia consigo
, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (um) tablete de maconha, com massa de 227,89 (duzentos e vinte e sete gramas e oitenta e nove centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos policiais militares faziam rondas pelo Rua C, no bairro Jardim Mariana, nesta capital,
quando avistaram o denunciado e um indivíduo não identificado em uma residência abandonada,

ambos agindo de forma suspeita
.

Com a aproximação da viatura, o sujeito não identificado empreendeu fuga em direção ao matagal e o denunciado, que permaneceu no local, arremessou um objeto ao solo.

Realizada a abordagem do recorrente, com ele foi encontrada a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Apreendido também o objeto que tinha sido anteriormente jogado pelo denunciado,
ocasião em que os militares perceberam que se tratava de 01 (um) tablete de maconha.

Policiais Civis realizaram
diligências na região, oportunidade em que obtiveram informações de que o denunciado realizava a venda de drogas
. Conforme relatos de vizinhos, a casa do denunciado era muito frequentada por usuários de entorpecentes, o que causava muito transtorno para a população local.

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa visa a absolvição do acusado do delito de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso, alegando, em síntese
“...insuficiência de prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas...”
(pag. 226-PDF), bem como ressalta que
O acusado negou a traficância na fase extrajudicial e judicial, afirmou que foi até o local a fim de comprar maconha para consumo pessoal.”
(Razões pags. 265/277-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 15-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 16/17-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 25-PDF) e Laudo de Constatação Definitivo (pag. 27/30-PDF),

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

Ao ser ouvido na fase judicial, o apelante negou
a prática do tráfico de drogas, dizendo ser apenas usuário de maconha e que a droga encontrada seria de outra pessoa que teria corrido no momento da chegada da polícia; nega ter dito na polícia que viu uma pessoa jogando a droga,
verbis:

“(...) O senhor fazia o que nessa casa abandonada às três horas da tarde? (...)
eu fui comprar droga pra mim usar, eu sou usuário de maconha
, daí
eu tava chegando com vinte reais na mão
, um (inaudível)
e um deschavador no bolso
.
Daí quando eu cheguei, que eu vi um rapaz, ele tava num terreno baldio, eu chamei ele pra mim comprar a droga dele, aí a polícia chegou logo atrás e falou ‘mão na cabeça, mão na cabeça!’, aí eu parei
(...) deitei no solo, o rapaz que tava lá pra me vender a droga já tinha corrido (...) a polícia me revistou, achou e deschavador (...) e os vinte reais que tava na minha mão, que era pra mim comprar a droga.
Daí eles fuçaram lá o terreno baldio tudinho, daí voltaram com uma sacolinha na mão, dizendo que eu tinha arremessado a droga
, perguntando quem que tinha corrido,
eu não sabia o nome do rapaz que tinha corrido
, eles falaram até que me liberava se eu soubesse aonde que era a casa do rapaz. Você não sabia onde era a casa do cara mas sabia que ele vendia droga? Sim, sabia que ficava um rapaz lá vendendo droga, já tinha comprado outras vezes lá, não era só um rapaz que ficava lá, eram vários, mas ai não sabia ande era a casa dele (...).
Mas o senhor viu esse rapaz jogando a droga? Não vi, senhor
.
Na delegacia você falou que viu
. Não vi (...)
não me recordo de ter dado esse depoimento
(...) O senhor trabalha aonde? Trabalho de jardineiro, pintor e pedreiro, senhor. Naquele dia o senhor não estava trabalhando? No dia não (...). O senhor mora com quem? Mora eu, minha esposa e meus dois filhos. Você tem passagens? Sim (...)
fui acusado de roubo e acusado de organização, e acusado de porte de arma e homicídio, fui até condenado mês retrasado
(...). Perguntas da acusação: (...)
aqui o senhor confirmou que a droga realmente era sua (...). Não foi, senhor, não confirmei, a polícia que falou que ia jogar pra mim porque eu não corri, era o único que tinha ficado pra trás
(...).
A polícia civil fez até investigação e, segundo as pessoas que eles entrevistaram, o senhor realmente vendia droga ali naquele local, na localidade.
Não, eu não morava ali não, moro na Rua Minas Gerais (...) bairro próximo, Santa Rosa 2, ia lá só pra comprar droga pra mim fazer uso. Falaram que a casa do senhor era frequentada por usuários de entorpecentes, causando muitos transtornos para a população. Nunca morei nas proximidades, senhor (...). Usuários de droga iam na sua casa? Não senhor, eu nunca iria na boca de fumo pra comprar droga. Sabe o porquê das pessoas ali falarem isso? Não sei (...). - (CD – ROM/Fase Judicial – fl. 134).”.
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 202-PDF).

Quanto as provas no sentido incriminador, temos o depoimento firme e coerente dos Policiais Militares Policial Militar MIHAY DE OLIVEIRA SILVA e KAREN DE ARRUDA FORTES, ambos participaram da prisão em flagrante do acusado,
ao serem ouvidos em juízo
confirmaram suas declarações dadas na polícia, informaram que viu o momento em que o ora apelante jogou a droga,
verbis
:

“(...) eu tava de motorista na época (...) chegou nessa rua, eles viram a viatura, um deles fugiu,
o outro nós rendemos (...) ele colocou a mão na cabeça e jogou um tablete de maconha
, ele alega que era pra uso dele (...).
Vocês viram ele jogando a droga? Vimos, vimos.

Quando foi encontrado esse entorpecente, ele admitiu que a droga era dele? Sim, pra uso.
Ele falou que era para uso? Pra uso próprio. Estava em forma de tablete? Tablete. Sobre essa pessoa que fugiu, o que ele falou? Disse quem era? Não, falou que ele tava lá, que não tava com ele, falou que morava do lado, se não me engano, não admitiu quem era, não falou o nome, perguntamos e ele falou que não conhecia, que tava lá somente pra comprar uma droga só (...). O senhor não tinha nenhuma informação antes a respeito dessa pessoa? Se ele é envolvido com o tráfico? Se é usuário? Não conhecia o bairro, Jardim Mariana eu não conhecia. Ele morava ali do lado? Vocês foram até a casa dele ou não? Não, não chegamos de entrar lá não (...).”
(Declaração do policial
MIHAY
em juízo – pag. 203-PDF).

(...) A senhora se recorda dessa ocorrência? Sim (...) recém tinha sido criada a força né, então dentro da viatura se encontravam vários policiais de várias áreas, como eu sempre atuei na área do 10º, que é aonde residia esse cidadão, fazíamos ronda e eu ia mostrando os pontos que deram muito trabalho pra gente, foi entrar na rua eu avistei dois agachados, aí foi abordar, no que desci pra abordar, um saiu correndo e o Natanael, se eu não me engano o nome dele, ficou no local. Aí foi feita a busca pessoal nele, feita a busca pessoal nele o componente ficou conversando com ele, a gente foi fazer vistoria no terreno, porque o outro já tinha empreendido fuga (...) o Natanael, na hora que deu voz de parada, que ele colocou mão na cabeça, ele jogou ao solo uma sacola (...) na sacola tava a droga. Tinha mais alguma coisa de droga? Não, era droga e o dinheiro, foi vinte reais só, não me lembro se ele jogou junto o dinheiro ou se tava em cima de um toquinho. E vocês indagaram ele sobre quem era essa pessoa que saiu correndo? Ele falou que não conhecia. E desse entorpecente? O que ele disse na hora? Ele falou que era pra uso. Então ele admitiu que a droga era dele, mas falou que era pra uso? Falou que era pra uso (...) é um terreno baldio com um barracão abandonado, e a casa dele, onde ele mora com a esposa, com um filhinho bebê (...) a gente adentrou na residência, procurou mais alguém, só encontrou a criança, aí veio a esposa dele lá de fora, que tava na vizinha, aí ela ‘ele anda com más companhias’, mas nem ela sabia quem era esse outro. Ele aparentava estar sob efeito de drogas? Aparentava ter começado a usar, porque tinha uns resquícios né, então não posso afirmar sobre o quanto ele já tinha fumado (...).”
(Declaração do policial
KAREN
em juízo – pag. 203-PDF).

Como bem observado na sentença, há nos autos Relatório Policial confeccionado pelos Investigadores de Polícia NILO ALVES DOS REIS JÚNIOR e AILTON AFONSO BATISTA (pag. 77/80-PDF), corroborando que as declarações dos policiais MIHAY e KEREN, dados na fase judicial, que atribuíram a propriedade da droga ao acusados, informando que ele é quem teria jogado o entorpecente no chão quando da chegada dos policiais, porquanto, o relatório confirma que as diligências apontaram que o réu praticava o comércio de drogas,
verbis
:

“(...) os moradores relataram que o local onde aconteceu os fatos realmente é um lugar usado para vender entorpecentes, visto ser a casa um “barraco” abandonado, e sendo também um local de difícil acesso (...) conforme informação dos moradores e parentes do indiciado o endereço passado como local de residência pelo suspeito não é verídico, a qual consta em seu interrogatório na rua Minas Gerais nº 276 bairro Santa Rosa, pois neste endereço quem mora é sua irmã, o flagranteado morava na Rua C no Bairro Jardim Mariana Nº 18, local este do qual a equipe diligenciou e também colheu informações com populares dos quais relataram que a casa na rua C é um ponto de drogas conhecido pelos moradores e pela polícia, sendo uma casa vizinha do local dos fatos. Conforme relatos dos populares o indiciado desde que começou a residir tornou-se um local promiscuo e com aparição de diversos usuários para o uso e consumo de drogas trazendo diversos transtornos aos moradores daquele local (...)
os entrevistados falaram que o mesmo morava na casa ao lado e era ele que vendia droga no local, segundo os moradores era grande a movimentação de pessoas no local até altas horas da noite e madrugada, e que depois que o mesmo foi preso caiu consideravelmente a movimentação de usuários no local.

...

Conclusão

Com base na ocorrência relacionada ao indiciado, e as informações passadas pelos moradores e considerando a alta periculosidade que demonstra através de diversas passagens criminal e principalmente com a colaboração da sociedade daquele local, onde se tem muitas famílias, que relataram que o indiciado é responsável pelo tráfico de drogas no local dos fatos.”
(Relatório de Diligência – pag. 77/80-PDF).

Nesse tocante, as diligências tomadas pela Autoridade Policial confirmando ser o réu responsável pela venda de droga naquele local, só vem confirmar as palavras dos policiais em juízo, de que o acusado é quem teria jogado o tablete de droga (maconha), pesando aproximadamente 227,89 gramas, depoimentos estes que somam com o referido relatório policial, de modo que
não está a contrariar o art. 155 do CPP
.

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Em que pese a versão apresentada pelo apelante
, negando o comércio ilícito de entorpecentes,
os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante vem no sentido contrário, apontando-o como autor da prática do tráfico no local
, dada as circunstâncias em que fora feita a prisão,
bem como a considerável quantidade de droga (maconha), encontrada
. A ação do ora recorrente subsume aos núcleos do crime preparar, ter em depósito e guardar drogas.

Assim, a versão do apelante que estaria no local para apenas comprar droga para uso
não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais
que fizeram a sua prisão em flagrante.

Neste ponto, merece registro que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em incriminar inocentes ao aponta-lo como sendo a pessoa quem teria dispensado o entorpecente com a chegada da polícia (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova).

Em contrapartida, o réu tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC nº 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp nº 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Quanto a tese defensiva de que trata-se de acusado usuário de drogas, consigno
que
a condição de usuário, por si só, não justifica a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006
, tendo em vista que os fatos como ocorreram, a apreensão de considerável quantidade de droga em tablete –
227,89 (duzentos e vinte e sete gramas e oitenta e nove centigramas) –
aliado as diligências confirmando que o apelante praticava comércio de drogas naquele local, são provas a evidenciar a autoria do tráfico de drogas.

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020